Tribunal: TJDFT
Processo: 0711660-31.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM REPARATÓRIO MANTIDO.
1. Atende os pressupostos de admissibilidade o recurso tempestivo, acompanhado do preparo e com razões devidamente associadas à causa de pedir da ação e aos fundamentos da sentença. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A empresa aérea responde pelos danos decorrentes da alteração do voo se não se desincumbiu do ônus de provar que a alteração foi decorrência da pandemia Covid-19.
3. O cancelamento do bilhete aéreo com remarcação em voo dois dias depois, a busca pela reacomodação em outro voo que partia de madrugada, a espera de mais de oito horas no aeroporto e o atraso de mais de sete horas para chegar ao destino compõem um quadro passível de compensação por danos morais.
4. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$2.000,00) quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação e as circunstâncias dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
7. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.